Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705429-69.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO DE ARAUJO ALVES APELADO: CLEYTON ALVES DO REGO DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. Dito isso, convém consignar que a isenção de preparo, prevista no artigo 30, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não abrange a apelação criminal interposta em ação penal privada, conforme expressa previsão do artigo 29, inciso III, do Regimento. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital.